Tribunal: TJES
Processo: 0003015-04.2016.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003015-04.2016.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZELINDA MOREIRA LYRIO

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE DOENÇA E ATIVIDADE LABORAL. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de benefício acidentário, fundado em alegada incapacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho.
2. A autora alega que, no exercício da função de auxiliar de dentista em município para o qual foi cedida, sofreu lesão ocupacional que culminou em síndrome do túnel do carpo bilateral, sendo aposentada por invalidez anos depois.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de benefício acidentário, em especial a demonstração do nexo causal entre a patologia apresentada e as atividades laborativas desempenhadas pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prova técnica realizada nos autos atestou que, embora a autora tenha sido diagnosticada com síndrome do túnel do carpo, atualmente não apresenta sequelas, deformidades ou incapacidade funcional.
5. Constatou-se ainda que outra patologia citada (hérnia discal) não possui qualquer relação com as atividades laborais exercidas.
6. Ausente prova do nexo de causalidade entre a moléstia e o labor desempenhado, inviável o reconhecimento do direito ao benefício pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A ausência de comprovação do nexo causal entre a patologia apresentada e as atividades laborativas exercidas afasta o direito à concessão de benefício acidentário. 2. A inexistência de sequelas ou incapacidade atual reforça a improcedência do pedido.”
_________
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 109, I; CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, § 11; Lei nº 8.213/1991, arts. 59 e 86.
Jurisprudência relevante citada:
TJES, APL nº 00052949720178080047, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 08.07.2019, pub. 19.07.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003015-04.2016.8.08.0006

APTE:
ZELINDA MOREIRA LYRIO

APDO:
MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
ZELINDA MOREIRA LYRIO
, eis que irresignada com a r. sentença de id 12087369, onde julgados improcedentes os seus pedidos.

Sustenta a recorrente, em síntese, que restaram comprovados os danos descritos na inicial, decorrentes de acidente de trabalho, razão pela qual a indenização pleiteada deve lhe ser concedida.

Pois bem. Em que pese as judiciosas razões recursais, entendo que a r. sentença deve ser mantida em sua integralidade.

Como cediço, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça encontra-se pacificada no sentido de que, tratando-se de pretensão fundada em alegado acidente de trabalho, a ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a lesão adquirida e as atividades laborativas desempenhadas pelo segurado conduz, inexoravelmente, à improcedência do pedido de concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária — seja auxílio-doença acidentário, seja auxílio-acidente —, no âmbito da competência da Justiça Estadual. Exemplificativamente:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INSS. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA 501 DO STF.
NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE.
AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com a legislação que dispõe sobre os benefícios previdenciários [Lei n.º 8.213/91], o auxílio-doença é devido quando o segurado ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (art. 59). Já o auxílio-acidente tem lugar quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia (art. 86). 2. Enquanto as causas que discutem acidente de trabalho e, por consequência, que tenham por objeto a análise do cabimento de auxílio-acidentário, devem tramitar perante a Justiça Estadual (Súmula 501 do STF), as ações que discutam auxílio-previdenciário são de competência da Justiça Federal, a teor do art. 109, inciso I da Constituição Federal. 3. Nas ações que envolvem acidentes de trabalho, além da demonstração do
nexo entre a lesão adquirida e a atividade desenvolvida
, deve ser provada a ocorrência de redução ou perda de capacidade laborativa. 4.
Afastado o nexo de causalidade entre a atividade laborativa e a doença, não há direito ao recebimento de auxílio-doença acidentário
. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APL: 00052949720178080047, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 08/07/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/07/2019)

Na hipótese dos autos, narra a parte autora que foi nomeada pelo Município de Aracruz no mês de dezembro de 1990, permanecendo vinculada ao quadro de servidores do referido ente federativo até agosto de 1999, ocasião em que foi formalmente cedida ao Município da Serra. Relata, ainda, que, no exercício de suas funções como auxiliar de dentista no Município cessionário, sofreu acidente de natureza ocupacional em outubro de 2005.

Aventa que, em decorrência do referido evento, foi submetida a procedimento cirúrgico de descompressão do túnel do carpo à esquerda, sendo diagnosticada com síndrome do túnel do carpo bilateral. Posteriormente, em janeiro de 2013, foi aposentada por invalidez, sendo este fato associado ao agravamento da síndrome do túnel do carpo e ao desenvolvimento de quadro clínico compatível com Lesão por Esforço Repetitivo (LER).

Não se verifica nos autos, contudo, a exposição clara, precisa e circunstanciada dos fatos que, em tese, sustentariam o direito vindicado, notadamente no que se refere à caracterização do alegado acidente de trabalho, cujo ônus probatório competia à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Outrossim, diante da natureza da demanda, foi determinada a realização de prova pericial técnica, com o objetivo de apurar a existência de eventual dano decorrente das atividades laborais desempenhadas pela autora, sendo o exame pericial conduzido pelo médico ortopedista Dr. Marcelo Dettogni Sarmenghi (CRM/ES 7008).

Esclareceu o Sr. perito que:

“
4- CONCLUSÃO

Diante dos dados analisados no processo da avaliação clínica, concluídos na entrevista e no exame físico e exames complementares, pode se afirmar que a autora apresentou quadro de síndrome do túnel do carpo em punhos, decorrente do trabalho que exigia movimentos de repetição, foi operada e aposentada por invalidez.
Hoje não há sequelas da lesão sofrida. Não há quadro de deformidades nem alterações estruturais em articulações dos punhos
”

Observa-se, outrossim, que a autora/recorrente foi encaminhada ao INSS para perícia destinada à avaliação de capacidade laborativa em razão de
hérnia discal L5-S1
, patologia esta que não guarda relação alguma com o pretenso acidente de trabalho descrito na exordial.

Assim sendo, à luz da manifestação técnica do perito judicial, aliada às demais provas dos autos, concluo pela inexistência de incapacidade laborativa ligada ao labor da parte autora, bem como pela ausência de sequelas, circunstâncias que afastam a configuração de nexo causal entre o suposto acidente de trabalho e eventual comprometimento à sua saúde.

Em face do exposto, conheço do recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento), na forma do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exibilidade em virtude da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.